Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify">DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 972, § 2o CPC. INAPLICABILIDADE.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:list 131.4pt"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">1. No caso em exame, não há como admitir a Ação Rescisória, uma vez que ausente o requisito especifico de admissibilidade previsto no caput do art. 975 do CPC, na medida em que ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para que a parte propusesse a demanda.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:list 131.4pt"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">2. Não há que se falar em prova nova para fins de admissão da Ação Rescisória, porquanto suposta prova foi caracterizada por prova velha, conforme confessado pela parte Agravante em sua peça recursal, não se aplicando a regra prevista no § 2o do artigo 975 do CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:list 131.4pt"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">3. Agravo Interno conhecido e não provido.